Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725202-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSK OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: GIANNA MARIZA DE FREITAS XAVIER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão de ID 154380769 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por GIANNA MARIZA DE FREITAS XAVIER, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. No despacho de ID 48455965, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 49057273 e seguintes. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. Na hipótese, os documentos acostados não demonstram sua hipossuficiência. O balanço patrimonial de ID 49057278 exterioriza sua capacidade de arcar com as despesas processuais. A mera alegação de que a situação financeira não é compatível com aquela apresentada em demonstrativo fiscal, por força de hipotéticos bloqueios judiciais realizados, não é suficiente para justificar o deferimento da gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora